Tribunal: STF
Processo: Rcl 58635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rosimar Gonçalves Ferreira e outro em face de acórdãos da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região proferidos nos Autos nºs 0000772-89.2021.5.14.0008 e 0000559-64.2022.5.14.0003. A parte reclamante alega fronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e nos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Os paradigmas invocados na inicial trata-se de julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. 



    3. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    4. No RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    5. No ARE 791.932, Tema 739 da repercussão geral, consolidou-se tese nestes termos: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”.



    6. No caso em exame, a insurgência é contra o ponto em que as decisões reclamadas assinalaram que, em “se tratando de terceirização lícita, não se considera, para fins de enquadramento sindical, a atividade preponderante da prestadora de serviços, isso levando em conta que as tarefas desempenhadas pelo empregado não se relacionam diretamente com da dinâmica finalística destas, devendo ser observado o seguimento empresarial em que o empregado terceirizado atua”. 



    7. Como se pode observar, a controvérsia não diz respeito especificamente à licitude da terceirização, mas sim ao enquadramento sindical de empregados terceirizados, considerando as atividades efetivamente por eles realizadas, questão que não foi objeto dos paradigmas invocados. Não há, portanto, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. No mesmo sentido, confiram-se as decisões proferidas, em situação análoga a dos autos, na Rcl 56.692-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e na Rcl 58.628, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator